Tribunal: STF
Processo: AI 154574
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL - ALCANCE  - AUSÊNCIA DE EXAME
DE  TEMA VERSADO NA LIDE. A prestação jurisdicional há de se fazer da
forma  mais  completa  possivel,  levando,  com  isto,  as  partes ao
convencimento sobre o acerto do que decidido. Não implica denega-la o
fato de em sede extraordinária assentar-se a inviabilidade da analise
de  certa matéria por não ter sido objeto de debate e decisão previos
perante  a Corte  de origem. Não  há como  entender, na espécie, pela
transgressão  a regra segundo a  qual as decisões judiciais devem ser
fundamentadas - inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal.